Tribunal: CARF
Processo: 13830.000634/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.000634/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.216 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
ADEMIR ANTONIO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os simples recibos podem não fazer prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 16-50.246 da 20a Turma da DRJ em
São Paulo/SP (fl. 60) por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito
tributário por meio do lançamento até sua impugnação.
“Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, foi lavrada a
Notificação de Lançamento de fls. 10/15 (numeração digital), relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008, por meio da qual foi apurado crédito
tributário no montante de R$ 3.572,18 (três mil, quinhentos e setenta e dois reais e
dezoito centavos), sendo R$ 1.928,72 referentes ao imposto, R$ 1.446,54, à multa
proporcional, e R$ 196,92, aos juros de mora (calculados até 30/06/2010).
1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 11/13), a exigência
decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.000634/2010-11
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.216 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000634/2010-11

1.1.1. Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) –
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto (R$)
Multa (%)
31/12/2008
8.000,00
75
Enquadramento legal: art. 8o, inciso II, alínea "a", e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95; arts.
73, 80 e 83 do RIR/99.
1.2. Da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, tem-se que o lançamento de ofício
originou-se de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual, tendo sido
glosada a dedução de despesas médicas por falta de comprovação dos pagamentos.
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02, com os documentos de fls. 05/09,
alegando que o valor refere-se a despesas médicas do próprio contribuinte. “

Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“3. A impugnação é tempestiva, conforme despacho de fls. 59, e preenche os requisitos
de admissibilidade, e dela tomamos conhecimento.
Da Dedução de Despesas Médicas
4. As regras para a dedução de despesas médicas estão previstas no artigo 8o da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, como segue:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
4.1. Em princípio, admitem-se como provas idôneas de pagamentos, os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado, desde que preenchidas as
formalidades especificadas no art. 8o, §2o, III da Lei 9.250/1995 acima transcrito.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.216 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000634/2010-11

Entretanto, existindo dúvida quanto à idoneidade do documento por parte do Fisco,
pode este solicitar provas não só da efetividade do pagamento, mas também da
efetividade dos serviços prestados pelos profissionais. O artigo 73, § 1o do Decreto no
3000, de 26 de março de 1999, prevê tal procedimento:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)
No mesmo sentido existem diversos acórdãos do Conselho de Contribuintes:
IRPF - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E OUTRAS DEDUTÍVEIS - A
efetividade do pagamento a título de despesas odontológicas não se comprova com
mera exibição de recibo, mormente quando o contribuinte não carreou para os autos
qualquer prova adicional da efetiva prestação dos serviços e existem fortes indícios de
que os mesmos não foram prestados (Ac. 1oCC 102-44154/2000)
IRPF - DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar
do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou a efetiva prestação de serviços.
Essas condições devem ser comprovadas quando restar dúvida quanto à idoneidade do
documento ( Ac. 1o CC 102-43935/1999)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998)
Quando formalmente intimado, é ônus do contribuinte provar que as despesas (fatos
econômicos) ocorreram, não sendo bastante apresentar apenas os recibos, restringido
sua prova à existência de fatos jurídicos, como já exposto.
4.2. No caso em pauta, a fiscalização efetuou a glosa do valor de R$ 8.000,00, utilizados
pelo contribuinte para dedução de despesas médicas, por não comprovação do efetivo
pagamento e prestação de serviço por Ibrahim Carlos Hial, apesar de expressamente
solicitado.
O contribuinte apresenta na impugnação os mesmos os recibos já examinados pela
fiscalização, acompanhados de declaração do prestador de serviços, fls. 05, mas nenhum
outro elemento no sentido de comprovar a efetividade do pagamento, como solicitado
pela fiscalização.
Neste contexto, esclareça-se que meros recibos, porquanto documentos expedidos de
forma unilateral, não se prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos
neles descritos, sejam os pagamentos, sejam os serviços. Quando muito, podem
instrumentalizar uma discussão de direito entre as partes, circunscrita a essa relação
privada, não tendo eficácia plena perante terceiros, mormente a Fazenda Pública e,
ainda mais, quando se pretende, como no caso, modificar substancialmente a base de
cálculo de tributo.
Em contrapartida, a exigência de comprovação de efetivo pagamento e tratamento tem
justamente por finalidade a confirmação dos fatos por meio de outros elementos de
prova.
E a exigência proposta tem sua razão de existir nos valores elevados constantes dos
recibos, e neste contexto, as deduções pretendidas pelo contribuinte só poderiam ser
acatadas mediante a apresentação de maiores esclarecimentos e comprovantes, de modo
que agiu corretamente a fiscalização ao efetuar a glosa das despesas médicas,
considerando-as não comprovadas suficientemente.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.216 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000634/2010-11

Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada
atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de
fato.
É que o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização
dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do cotejo de elementos
de variada ordem, desde que estejam estes, por óbvio, devidamente juntados ao
processo.
Ao contrário do que alega o impugnante, a glosa decorreu não de presunção, seja de que
os serviços não ocorreram, de que os médicos não receberam ou de que os recibos são
ineficazes e, sim, da ausência nos autos de qualquer elemento de prova do efetivo
pagamento da prestação dos serviços médicos, conforme Termo de Intimação Fiscal no
2009/803221147418621, de fls. 45/46, sendo insuficientes apenas os recibos
apresentados.
Não tendo sido feita a prova que ao contribuinte cabia, não há, portanto, reparos a serem
feitos em relação à glosa de despesas médicas no valor de R$ 8.000,00.
CONCLUSÃO
5. Desta forma, em face de todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/10/2013, Recurso Voluntário, fl. 72, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Despesas médicas
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços
prestados são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte
como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.216 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000634/2010-11

Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.216 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000634/2010-11

É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise, a glosa imposta pelo fisco foi mantida na DRJ por falta de
comprovação do efetivo pagamento das despesas.
Ocorre que, da análise da documentação apresentada, tem-se que o recorrente trás
aos autos farto material relativo a seu tratamento dentário com o profissional Ibraim Carlos Hial,
o que não deixa dúvidas quanto à real prestação dos serviços, como radiografias, orçamento e
relatório (fls. 6 a 9, 74 a 76), inclusive com as etiquetas com o número de série e lote dos
implantes marca Neo Dente utilizados. Ainda, o valor cobrado é perfeitamente compatível com o
praticado no mercado para o trabalho realizado ( 6 implantes e prótese fixa).
Desta forma, o conjunto probatório é suficiente para comprovar a efetiva
prestação dos serviços e a ocorrência dos respectivos pagamentos.
Entendo então que as deduções das despesas médicas devem ser restabelecidas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 85
DF CARF MF
Original